Tribunal: TJBA
Processo: 8057937-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057937-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI

AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO FERREIRA ZIDAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA (PESSOA JURÍDICA). TUTELA RECURSAL. DESFAZIMENTO DE CONSTRIÇÃO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 8057937-40.2025.8.05.0000.

2. O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve o bloqueio de R$ 15.419,19, devolvendo o prazo da executada para apresentação de embargos à execução. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido na origem e reiterado no agravo de instrumento sem elementos objetivos de demonstração da hipossuficiência.

3. A agravante pede a reforma para que: (a) o benefício da gratuidade da justiça seja concedido; e (b) seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o consequente desfazimento da constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se há irregularidade procedimental a justificar a devolução do prazo para apresentação de elementos relacionados à gratuidade da justiça; e (ii) se a concessão do benefício da gratuidade a partir do documento apresentado é pertinente; (iii) se a suposta irregularidade da citação postal — recebida por terceiro no endereço desatualizado — é suficiente para desconstituir, por si só, a constrição patrimonial já implementada no processo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade da justiça para pessoas jurídicas exige demonstração efetiva da incapacidade econômica, não se aplicando a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, que é exclusiva das pessoas naturais (Súmula 481/STJ).

6. O benefício foi indeferido na origem por ausência de prova da hipossuficiência. O agravo de instrumento não contrapôs os fundamentos do indeferimento nem apresentou documentos comprobatórios, limitando-se a reiterar o pedido com base na presunção aplicável apenas às pessoas físicas. Nesse contexto, em uqe o benefício já havia sido indeferido na origem, o relator do recurso não estava obrigado a intimar novamente a parte para apresentar elementos relacionados ao pleito.

7. A empresa atua em ramo lucrativo (corretagem de seguros), está sediada em endereço nobre da capital, é representada por advogado particular e não demonstrou incompatibilidade entre o faturamento declarado e o custeio do preparo.

8. No processo de execução, a constrição patrimonial não pressupõe juízo de “culpa” do devedor. A alegação de que a manutenção do bloqueio importaria em "presunção de culpa" confunde os planos cognitivo e executivo. Mesmo que se reconheça eventual irregularidade na citação postal, o comparecimento espontâneo da executada ao processo supre a citação para atos futuros (CPC, art. 239, § 1º), sem que isso implique, por si só, o desfazimento automático de constrições anteriormente implementadas, que podem ser mantidas a título cautelar.

9. O juízo de primeiro grau devolveu o prazo para embargos à execução (CPC, art. 914), via adequada para discutir vícios do título ou da execução. A agravante ajuizou os embargos (n. 8187484-33.2025.8.05.0001) reproduzindo apenas o argumento de irregularidade da citação, sem apresentar fundamento material que inviabilizasse a pretensão executória ou justificasse o desfazimento do bloqueio — razão pela qual o efeito suspensivo foi indeferido naquele feito.

10. A manutenção da constrição é medida prudente para preservar a utilidade da execução.

IV. Dispositivo

11.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057937-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e como apelada
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.